Tribunal: TJDFT
Processo: 0714158-03.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714158-03.2017.8.07.0018 RECORRENTE: PREMOLDADO BRASIL LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. RENÚNCIA AO DIREITO DE AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS. 1. A adesão ao REFIS-DF, em qualquer das modalidades de extinção do crédito tributário previstas na Lei Complementar no 976, de 2020, e no Decreto Distrital 41.463/2020, fica condicionada à renúncia expressa, nas esferas administrativa e judicial, a qualquer direito de ação, devendo o feito ser extinto com fundamento no art. 485, III, ‘c’, do CPC. 2. Diante da ausência de condenação ou de proveito econômico, os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa levando em consideração as disposições do III, do §4o, do art. 85, do CPC. 3. Recursos conhecidos. Provido o recurso da Autora e provido parcialmente o recurso do Distrito Federal. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, sustentando que o Distrito Federal sucumbiu em grande medida na sua pretensão recursal, pois apresentou sua apelação com vistas a modificar 2 (dois) pontos da sentença e restou vitorioso apenas no que tange a resolução do processo antes à desistência da recorrente, razão pela qual devem ser fixados honorários advocatícios recursais em favor de seus patronos. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, “O entendimento da origem está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, segundo a qual entende que o recurso adesivo está subordinado ao recurso principal, assim, negado seguimento ao recurso especial principal, decisão da qual não se recorreu, inadmissível a pretensão de se determinar o prosseguimento do recurso especial adesivo independentemente do recurso especial principal” (AgInt no AREsp 1152351/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 3/12/2020). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no REsp 1.852.351/RJ, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 28/3/2022). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025